Tribunal: STJ
Processo: 0002609-61.2005.8.26.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2140595 - SP (2022/0163644-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOÃO GALLÃO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE BUSSE GALLÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
RAPHAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - SP381303
BRUNO HENRIQUE FRANÇOIA - SP428997
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - SP115693
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA -
DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE
SOUZA - DF015776
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Ausente impugnação a fundamento do acórdão recorrido suficiente para
mantê-lo, inviável o conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula n.
283/STF.
Documento eletrônico VDA50116163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 87f308a2-d983-4175-ad91-4a822c5f4f5c

4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 87f308a2-d983-4175-ad91-4a822c5f4f5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2140595 - SP (2022/0163644-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOÃO GALLÃO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE BUSSE GALLÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
RAPHAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - SP381303
BRUNO HENRIQUE FRANÇOIA - SP428997
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - SP115693
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA -
DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE
SOUZA - DF015776
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Ausente impugnação a fundamento do acórdão recorrido suficiente para
mantê-lo, inviável o conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula n.
283/STF.
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 3.171-3.192) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante refuta a aplicação das Súmulas n. 5 e 7
do STJ, alegando que "os Agravantes buscam tratar de questões eminentemente
jurídicas, cuja análise decorre da simples subsunção dos fatos incontroversos
reconhecidos pelas instâncias ordinárias à legislação federal aplicável. Basta, portanto,
a simples leitura das decisões proferidas e peças constantes dos autos para verificar a
flagrante violação aos arts. 85, § 2°, 396, 400 e 927, III, do CPC; arts. 6°, VIII, e 51, IV,
ambos do CDC; art. 5°, do Decreto n. 167/67; e 4°, do Decreto n. 22.626/33" (fls.
3.177).
Afirma não ser caso de incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
sustentando que o recurso foi adequadamente fundamentado e que forma impugnados
todos os fundamentos da decisão recorrida.
Reitera argumentos do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 3.196-3.202).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 3.160-3.167):
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial porque não demonstrada a ofensa aos
dispositivos legais invocados e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
2.994-2.995).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 2.892):
APELAÇÃO. Ação cautelar de sustação de protestos c.c ação
revisional de contratos de crédito rural e reconvenção. Sentença de
procedência naquela e de parcial procedência nestas.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Descabimento de exibição da
totalidade dos contratos anteriores diante da ausência de indício de
sua realização ou de delimitação específica que a possibilite.
Desprovimento.
ILEGITIMIDADE ATIVA. Manutenção quanto ao coautor Luiz
Henrique, já que não há sequer indícios de contratações anteriores,
bem como de sua participação nestas. Ônus da parte ativa.
Desprovimento.
INAPLICABILIDADE DO CDC. Produtor rural não pode ser
considerado destinatário final. Desprovimento.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Previsão contratual expressa.
Permissão da legislação especial quanto ao crédito rural em seu art. 5°
(Decreto-lei n° 167/67). Desprovimento. Decisão confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PATAMAR DE 12% AO ANO NO
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A sentença os reduziu ao equivalente
à taxa contratual fixada para o período de normalidade, equivalente a
0,71% ao mês, inferior, portanto aos 12% ao ano, pleiteados. Recurso
não conhecido no ponto.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Inovação recursal. Recurso não
conhecido no ponto.
INVERSÃO
DA
FIXAÇÃO
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. Descabimento diante
da sucumbência da autora na maioria dos seus pedidos.
Desprovimento.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE ACORDO
COM O PROVEITO ECONÔMICO DO AUTOR. Descabimento diante
do valor ilíquido na ocasião da fixação.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DIANTE DA
EXTINÇÃO
DO
FEITO
COM
RELAÇÃO
AO
COAUTOR.
Proporcionalidade e equilíbrio. Descabimento. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.924-2.940).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.943-2.973), interposto com
fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente aponta
violação dos arts. 355 e 359 do CPC/1973 (arts. 396 e 400 do CPC
/2015), sustentando que o descumprimento injustificado da ordem judicial de
exibição de documentos acarreta a pena de confissão.
Afirma que a ordem de exibição de documentos foi descumprida sem
apresentação de nenhuma justificativa e que "a Recorrida sequer negou a
existência dos contratos anteriores para os quais pendia a ordem exibitória,
de modo que a existência destes restou incontroversa nos autos, e a pena
de confissão, para que aplicada, dispensava qualquer delimitação mais
específica de seus termos, o que, data vênia, seria até mesmo inviável, pois
os Recorrentes não os têm sob sua guarda (fundamento para o pedido de
exibição)" (fl. 2.954).
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

Aduz que a juntada dos contratos anteriores era imprescindível para apurar
eventuais ilegalidades praticadas no curso da relação jurídica.
Suscita afronta aos arts. 6o, VIII, e 51, IV, do CDC, argumentando que as
regras consumeristas devem incidir no caso, pois é destinatária final do
crédito, em evidente situação de vulnerabilidade, frente ao poder econômico
da cooperativa de crédito.
Indica contrariedade aos arts. 5o do Decreto n. 167/1967 e 4o do Decreto n.
22.626/1933, defendendo que nos contratos de crédito rural a capitalização
de juros pode ocorrer apenas semestralmente. Dessa forma, "a capitalização
de juros mensais pela Recorrida, sem autorização do 'CMN' para tanto,
configura prática abusiva" (fl. 2.965).
Aponta ofensa ao art. 927, III, do CPC/2015, porque "os vv. acórdãos
vergastados, mesmo tendo mantido a r. sentença de primeiro grau, naquilo
em que declarada a existência de encargos ilegais nos contratos de crédito
rural firmados pelas Partes , deixaram de descaracterizar a mora sob o
argumento de que haveria eventual 'supressão de instância'" (fl. 2.967).
Alega que deve ser observada a força vinculante dos precedentes, conforme
previsto no dispositivo invocado.
Afirma que houve negativa de vigência ao art. 85, § 2o, do CPC
/2015, argumentando que "o proveito econômico dos Recorrentes, ainda que
se argumente a existência de iliquidez na condenação, é muitíssimo maior
que a da Recorrida , a qual, não se pode olvidar, foi a causadora da Ação
ajuizada na origem, insiste-se, em razão de suas práticas abusivas
contrárias às regras de consumo" (fl. 2.972).
No agravo (fls. 3.002-3025), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 3.127-3.138).
É o relatório.
Decido.
Em relação à exibição dos contratos anteriores, o TJSP confirmou
os seguintes fundamentos da sentença (fl. 2.897):
No mérito, a primeira questão a ser abordada é aquela relacionada à
revisão dos contratos supostamente celebrados desde o ano de 1994.
Em relação a eles, embora o autor remanescente tenha afirmado que
foram celebrados ao arrepio da lei não cuidou ele comprovar, sequer,
a sua existência, já que não identificou nem mesmo o tipo de operação
que teria sido realizada, nem as épocas em que elas teriam ocorrido,
permanecendo suas alegações no campo da generalidade, da mera
alegação, desacompanhada do mínimo de demonstração sobre a que
se referem.
Não se nega a possibilidade de revisar contratos já findos, porquanto
a matéria inclusive sumulada pelos Tribunais Superiores, todavia, para
que isso ocorra é necessário que haja o mínimo vinculo entre eles e o
momento atual da dívida que se discute, o que não se verifica na
hipótese, situação expressamente confirmada pela perícia, que
afastou
qualquer
possibilidade
de
encadeamento
de
operações financeiras para a composição da dívida atual (fls.
1.395, quesito n. 6), cuja regularidade constitui o objeto desta ação.
Acrescentou ainda os seguintes fundamentos (fl. 2.899):
Cabe apenas frisar quanto à alegação de necessidade de
apresentação dos contratos anteriores para discussão em razão dos
encargos abusivos que, apesar de terem sido afastadas as
preliminares da recorrida de inépcia da inicial e de ausência de
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

documentos indispensáveis à propositura da ação, tem-se que a inicial
foi demais genérica nesse ponto, pleiteando apenas apresentação de
contratos desde
até julho de 2005 (fls. 05).
01/01/1994
Nota-se pedido referente a contratações de quase dez anos, porém,
sem qualquer tipo de delimitação, seja quanto ao tipo de contrato ou
período específico, não sendo acostado sequer indício de
relacionamento jurídico entre as partes durante esse extenso período,
comprovável através de recibos, extratos, correspondências,
comprovantes, etc. Assim, sem o mínimo indício de outras
contrações, não há como aplicar-se pena de confissão, pois nem
mesmo há certeza de contratações e suas condições.
O entendimento da Corte estadual, de que o autor deve delimitar
minimamente o tipo de contrato e o período específico que deseja
revisar, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE CLÁUSULA EXPRESSA E REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO DISCRIMINOU
OS VALORES INCONTROVERSOS. OFENSA AO ART. 330, § 2o, DO
CPC/2015. FLEXIBILIZAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA
PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Nas ações revisionais
de contrato é ônus do autor discriminar na petição inicial, entre as
obrigações
contratuais,
aquelas
que
pretende
questionar,
quantificando o valor incontroverso" (AgInt no AREsp 2.034.591/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2022).
27/6/2022
(...)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.760.959/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
31/3/2025
Ademais, constou do acórdão recorrido que a perícia apurou inexistir
encadeamento de operações financeiras anteriores. Dessa forma, existindo
prova em tal sentido, não há falar em aplicação da pena de confesso.
Registre-se que "é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor por força de revelia ou de ausência de impugnação, cabendo ao
magistrado verificar se as alegações do autor alinham-se às provas
produzidas" (AgInt no AREsp n. 2.781.870/DF, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/3/2025
20/3/2025
Quanto à aplicação do CDC à relação jurídica discutida nos autos, constou
do acórdão recorrido que (fls. 2.898 e 2.900):
De se considerar, ainda, que as disposições traçadas pela lei de
defesa do consumidor não se aplicam ao caso dos autos, pois, a rigor,
a operação levada a efeito pelas partes não representa típica relação
de consumo. De fato, a Lei n. 8.078/90. em seu artigo 2° define o
consumidor como sendo "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final", importando isso em
dizer, consoante escólio de José Geraldo Brito Filomeno (Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor. Comentado pelas Autores do
Anteprojeto. Forense Universitária, 1991. 1a ed., p. 24). que "o
conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de
caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão-somente
o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

contrata a prestação de serviço, como destinatário final, pressupondo-
se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade
própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade
negocia!".
Na hipótese aqui tratada, a natureza dos títulos que deram origem ao
débito não é, a toda evidência, voltada ao consumo final do autor,
mas, sim, para aplicação em suas atividades de produção. Essa
peculiaridade retira da relação obrigacional resultante da operação a
possibilidade de incidência das regras insertas nas normas de
proteção ao consumidor.
[...]
Já no tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor,
afastada pela r. decisão, também não cabe reforma, diante do caráter
econômico do mútuo rural. Para caracterizar-se como consumidor, é
necessário ser destinatário final econômica do bem ou serviço
adquirido, ou seja, o produto ou serviço utilizado não pode guardar
qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por
ele desenvolvida.
Em verdade, o mútuo e os insumos utilizados na produção agrícola
são recursos o para que o produto se torne comerciável. Assim sendo,
inaplicáveis as disposições do CDC, não sendo o caso de inversão do
ônus da prova.
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual "é inaplicável o diploma consumerista
na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da
atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada
destinatária final do serviço" (REsp n. 2.001.086/MT, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
27/9/2022
). No mesmo sentido:
30/9/2022
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSUMOS
AGRÍCOLAS.
PRODUTOR
RURAL.
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA.
ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
DO STJ.
1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja
contratado para implementação de atividade econômica, já que não
estaria configurado o destinatário final da relação de
consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica
ou
econômica
da
pessoa
jurídica,
autorizando,
excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista
mitigada).
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.377.029/BA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
22/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
AUTORES.
1. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto ou serviço é contratado para implementação de atividade
econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da
relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
1.1. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor
rural não pode ser considerado destinatário final, porquanto o produto
ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica.
Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, diante da dúvida
sobre qual foi a causa determinante do evento danoso, não seria
possível afirmar que existia nexo causal a ensejar a responsabilidade
civil da empresa ré. Assim, para derruir o entendimento do Tribunal de
origem e rediscutir se houve, ou não, nexo causal entre o dano sofrido
pelos autores e o alegado subdimensionamento da estrutura técnica
da estufa, seria necessário o reexame do contexto fático probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023
O acolhimento da pretensão recursal de verificar suposta vulnerabilidade da
parte recorrente demandaria análise de matéria fática, vedada em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
O Tribunal de origem confirmou a possibilidade de capitalização de juros nos
seguintes termos (fls. 2.901-2.902):
Já no tocante ao pleito de afastamento da capitalização de juros os
autores recorrentes defenderam inexistência de pactuação expressa,
bem como que o art. 5° da legislação específica quanto ao crédito
rural (Decreto-lei n° 167/67) autoriza apenas a capitalização semestral
de juros, aplicando-se, assim o Decreto 22.626/33. Nesse ponto a r.
sentença entendeu que a lei de regência do crédito rural admite pacto
nesse sentido, conforme se infere do artigo e da Súmula 93 do STJ,
sendo inviável a vedação de capitalização, mesmo em se tratando de
periodicidade mensal, com base no Decreto 22.626/33, tendo em vista
que a lei reguladora do crédito rural é especial.
Correta a r. decisão, devendo ser mantida, pois, primeiramente, ao
contrário do alegado no recurso, foi ajustada expressamente a
capitalização mensal de juros:
[...]
Em segundo, como dito, o art. 5° do Decreto-Lei n° 167/67 admite o
pacto de o á capitalização de juros, o que é reconhecido na Súmula 93
do STJ: "A legislação sobre cédulas e de crédito rural, comercial e
industrial admite o pacto de capitalização de juros.
Em terceiro, no Recurso Especial n° 1.333.977/MT, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de
capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.
Alterar a conclusão da origem a respeito da expressa pactuação da
capitalização mensal exigiria a análise do contrato, inviável em recurso
especial, incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

Ademais, conforme constou do acórdão recorrido, o STJ pacificou o tema no
julgamento do REsp n. 1.333.977/MT, julgado sob o rito dos recursos
especiais repetitivos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL
DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
ENUNCIADO
93
DA
SÚMULA
DO
STJ.
PRECEDENTES.
MORA
CARACTERIZADA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
ENCARGOS
MORATÓRIOS.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.
1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda
que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação
ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de
crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a
capitalização mensal dos juros.
3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem
recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão
legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da
mora.
4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre
cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em
periodicidade inferior à semestral".
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.333.977/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2014
12/3/2014
Quanto à alegação de descaracterização da mora, o Tribunal de origem
entendeu que (fl. 2.903):
Também carece conhecimento do recurso no tocante ao pleito de
descaracterização da mora devido ao reconhecimento de encargos
abusivos, já que não pleiteado na peça vestibular da presente ação
revisional (fls. 02/26), na réplica (fls. 1.283/1.291) nem na contestação
à reconvenção (fls. 1.319/1.325), tanto que não foi apreciado na r.
sentença, que apreciou todos os pedidos das ações em debate.
Do contrário haveria configuração de supressão de instância e
violação dos princípios constitucionais e processuais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, configurado o acréscimo da tese supramencionada, com
alteração da causa de pedir vedado em nosso ordenamento jurídico
nos termos dos arts. 329 e 1.013 do nCPC (arts. 264, § único e 515, §
1o do CPC/73), não conhece do recurso no ponto.
A parte invocou apenas o art. 927, III, do CPC/2015 para sustentar que deve
prevalecer entendimento firmado em recurso especial repetitivo quanto à
descaracterização da mora. Contudo, referido artigo não é suficiente para
desconstituir o fundamento do acórdão recorrido quanto à impossibilidade de
se arguir tese apenas no apelo, sem que fosse previamente debatida em
primeiro grau, ante os princípios constitucionais do devido processo legal.
Dessa forma, incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o Tribunal a quo
consignou (fl. 2.904):
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

No mais, descabe provimento, igualmente, quanto ao pedido de
inversão da sucumbência fixada na r. sentença, já que os recorrentes,
ao contrário do alegado, sucumbiram na maior parte dos seus pedidos:
exibição da totalidade de contratos; taxa de juros ilegais; taxa básica
financeira (TBF); incidência da comissão de permanência e sua
limitação; capitalização mensal de juros, vencendo apenas em três:
taxa de juros efetivamente aplicada no período de normalidade; taxa
de juros contratada no período de inadimplência e taxa de juros de
longo prazo (TJLP). A recorrida, por sua vez, em poucas palavras, na
reconvenção pleiteou pagamento dos dois contratos juntados, sendo
vencida apenas quanto aos índices das taxas de juros.
Alterar a conclusão da origem a respeito da proporção da sucumbência
demandaria exame de elementos fáticos, incidindo novamente a Súmula
n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

O pedido de exibição dos contratos anteriores foi indeferido pelas instâncias
de origem sob o fundamento de que era necessário que houvesse indicação mais
específica na petição inicial a respeito dos supostos contratos celebrados dentro do
extenso período de tempo apontado. Referido entendimento está em consonância com
a jurisprudência do STJ.
Além disso, a Corte estadual verificou que a prova pericial apurou que não
houve encadeamento de operações financeiras.
Em tais condições, a parte não logrou demonstrar de que forma teria
ocorrido a ofensa aos arts. 396 e 400 do CPC/2015.
Quanto à aplicação do CDC ao caso, inafastável a incidência da Súmula n. 7
do STJ, pois, para acolher a alegação de vulnerabilidade da parte recorrente, seria
necessária a análise de matéria fática.
Em relação à capitalização, o acórdão recorrido também está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é possível a pactuação
de cláusula prevendo a capitalização mensal de juros. Incide no caso a Súmula n. 83
do STJ.
Correta a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o dispositivo
legal invocado (art. 927, III, do CPC/2015) não é apto a desconstituir o fundamento do
acórdão recorrido relativo à impossibilidade de inovação recursal.
Por fim, para verificar em que proporção cada parte teria sucumbido na
ação, seria necessária a análise de matéria fática, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

É como voto.
Documento eletrônico VDA48590834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:28:02
Código de Controle do Documento: 3ed5419e-3698-47da-a896-6f394cb8e40b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.140.595 / SP
Número Registro: 2022/0163644-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026096120058260072 000260961200582600720720120050029403 0002609612005826007250000
0720120050029403 1118200512132005 26096120058260072 260961200582600720720120050029403
2609612005826007250000 720120050029403
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO GALLÃO
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE BUSSE GALLÃO
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
RAPHAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - SP381303
BRUNO HENRIQUE FRANÇOIA - SP428997
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS : REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - SP115693
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50099460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: e30dcd9f-44a8-48a5-b1ad-a96afbc7a70f

AGRAVANTE : JOÃO GALLÃO
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE BUSSE GALLÃO
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
RAPHAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - SP381303
BRUNO HENRIQUE FRANÇOIA - SP428997
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS : REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - SP115693
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: e30dcd9f-44a8-48a5-b1ad-a96afbc7a70f